Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL DO RÉU. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando se verifica que as questões foram enfrentadas no julgado de forma suficiente e idônea, pois houve informação da prática de crime no local e se concluiu que a entrada dos policiais na residência do réu foi autorizada, inexistindo, portanto, qualquer omissão.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.